Tribunal: STF
Processo: RE 683621
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APOSENTADORIA – EX-COMBATENTE – CONVERSÃO – ARTIGO 53, INCISO V, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO – REQUISITO – ALCANCE. A expressão “serviço efetivo, em qualquer regime jurídico”, considerado o teor do artigo 53 do Ato das Disposições Transitórias, não engloba tempo ficto.